Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-60.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DÍVIDA CARTÃO CRÉDITO. contrato de cessão de crédito. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. oposição à CESSÃO. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. COBRANÇA EXCESSIVA. SÚMULA 385, stj. DANO MORAL não CARACTERIZADO.

1. Embora formulados vários pedidos na petição inicial, o recurso cinge-se à indenização, por dano moral.

2. Consoante a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo, bem como da responsabilidade do recorrente pelos alegados danos sofridos pelo recorrente conduzem ao mérito. Ademais, a recorrida assumiu a posição de responsável pela cobrança e negociação do crédito cedido (parágrafo único do art. 7o do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. Demonstrada a legalidade do contrato de cessão de crédito, nos termos do art. 286, do Código Civil, bem como a efetiva notificação quanto à cessão efetivada, enviada ao endereço constante no cadastro do cartão de crédito do banco cedente, conforme acervo probatório constante dos autos (IDs 19839831/19839833), não há como acolher a negativa do autor de que reconhece a dívida com o banco cedente (Banco Itaú), mas não com a empresa cessionária, ora recorrida.

4. Outrossim, a cessão de crédito confere ao novo credor (cessionário), independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, o exercício dos atos conservatórios do direito cedido, dentre os quais se inserem a cobrança e a inscrição nos cadastros restritivos de crédito, constituindo, pois, exercício regular do direito, que não atrai a responsabilidade civil da recorrida e, por conseguinte, o dever de indenizar (art. 293 c/c art. 188, inc. I, ambos do Código Civil).

5. Cabe destacar que a jurisprudência desta Turma Recursal é no sentido de que simples ligações telefônicas, ainda que em quantidade excessiva, não são suficientes para configurar o dano moral, pois, além de haver meios de o consumidor evitar o seu recebimento, por meio, v.g., de bloqueio de números telefônicos, não são aptas, por si só, a violar os direitos de personalidade do consumidor. São incômodos e transtornos próprios da vida cotidiana. (Acórdão n.1152114, 07345901520188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/02/2019, Publicado no DJE: 14/03/2019.).

6. Registre-se, por fim, que o recorrente apresenta registros restritivos anteriores, o que, de toda forma, obstaria o reconhecimento da responsabilidade civil da recorrida, por incidência da Súmula 385, do STJ, cabendo ainda frisar que a recorrida já excluiu, voluntariamente, o nome do autor do cadastro restritivo de crédito, relativo ao débito, objeto da cessão de crédito.

7. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa. por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

8. A ementa servirá de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.